Tribunal: TJMT
Processo: 0014996-18.2017.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014996-18.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 073.605.178-34 (APELANTE), LUIS ANTONIO DE MELO GUERREIRO - CPF: 269.038.358-65 (ADVOGADO), MARILDA MARIA DE MELO ALMEIDA - CPF: 200.324.618-52 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA TELLES - CPF: 739.211.221-04 (APELADO), CASSIA CRISTINA DE MELO RODRIGUES GUERREIRO - CPF: 189.374.702-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO DE MELO GUERREIRO - CPF: 269.038.358-65 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DE MELO GUERREIRO - CPF: 269.038.358-65 (ASSISTENTE), HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 282.474.852-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO DE MELO RODRIGUES - CPF: 191.230.708-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA MARIA DE MELO ALMEIDA - CPF: 200.324.618-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO CAUTELAR DE MATRÍCULAS POR MÁCULAS REGISTRAIS – ARGUMENTOS DE BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL E POSSE
AD USUCAPIONEM
QUE EM NADA ALTERAM OS CENÁRIOS DAS MÁCULAS REGISTRAIS QUE ENSEJARAM OS BLOQUEIOS – TESES QUE NÃO ALTERAM A SITUAÇÃO REGISTRAL IMOBILIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte autora apelante não se desincumbiu do seu encargo argumentativo e probatório de demonstrar que não mais perduravam os motivos ensejadores do bloqueio das matrículas.

Não são precisamente atacadas as causas dos bloqueios cautelares das matrículas, o que seria premente para o almejado desbloqueio. Argumentos de situações externas e não circunscritas a cada uma das razões registrais determinantes dos bloqueios atacados. Em nada muda o cenário registral combatido as alegações da parte autora apelante de se trata de comprador de boa-fé e de que exerce posse mansa e pacífica da coisa desde 14/03/2011, fazendo jus à usucapião, situações fáticas e jurídicas alheias aos motivos que ensejaram o bloqueio das matrículas.

Argumentos recursais apresentados não são capazes de minimamente infirmar a conclusão jurídica adotada no édito recorrido.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014996-18.2017.8.11.0004

APELANTE:

ESPÓLIO DE HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO:

FERNANDO DA SILVA TELLES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da "
ação declaratória c/c obrigação de fazer com pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente
" número 0014996-18.2017.8.11.0004, ajuizada pela parte autora apelante contra o apelado requerido
FERNANDO DA SILVA TELLES
, a qual, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a “
parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 164196335, a parte recorrente aduz que:

“(...)

o bloqueio da matrícula não é um fim em si mesmo, é uma providência cautelar, que serve para evitar atos de escrituração que possam gerar ainda mais prejuízos e, consequentemente, mais danos de difícil ou improvável reparação, contudo, o bloqueio deve ser medida temporária.

No caso em tela, muito embora sejam possíveis os bloqueios, a nulidade e o cancelamento do registro podem não ocorrer, pois atinge terceiro de boa-fé e que já está preenchido as condições de usucapião do imóvel, nos termos do §5° do art. 214 da Lei supracitada, que veremos mais detalhadamente a seguir.

(...)

Como dito, o objetivo da ação é obter a ordem judiciária para se evitar lesões de difícil reparação a terceiro de boa-fé, COM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, para que no final pudesse ser determinando a liberação (desbloqueio) da matrícula 57.600 e sua cadeia dominial, são elas: matrícula 50.383 e transcrição 2.148 para registro da CARTA DE ADJUDICAÇÃO expedido pelo douto juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis / MT em favor dos apelantes, e consequentemente, o CANCELAMENTO DEFINITIVO da matrícula 50.382 e transcrição 2.149, todas registradas no 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS / MT.

(...)

Para tanto, os apelantes, demonstraram a boa-fé, através da juntada de documentos imprescindíveis para compra de um imóvel solicitados na época do negócio, além da posse mansa e pacífica, e por fim, se fez comprovado o decurso do tempo que dá o direito de usucapir o referido bem, resguardando direitos de eventuais terceiros de boa-fé, realizando inúmeras diligências para encontrar o apelado até conseguir cita-lo na cidade de Rio Verde / GO, mas não apresentou resposta, razão pela qual o juizo a quo, em sua r. sentença, decretou a sua REVELIA.

Seguindo o entendimento da jurisprudência e da atual redação da Lei dos Registros Públicos, entende-se que o bloqueio de matrícula é um instrumento acautelatório, manejado em disputas judiciais em que uma das partes pretende a anulação de determinado negócio jurídico, por existência de vício, pois objetiva salvaguardar direitos do litigante que pretende anulação do negócio jurídico OU impedir que terceiros de boa-fé sejam prejudicados no surgimento de novos negócios jurídicos.

Neste contexto, é importante ressaltar que o bloqueio de matrícula é decretado em situações fáticas em que se discutam vícios na transmissão do imóvel, visando a anulação do negócio jurídico, todavia, a sua continuidade pode ensejar danos graves ao direito de propriedade e ao tráfico imobiliário, prejudicando não só o indivíduo, mas toda a sociedade, que se beneficia diretamente da circulação e produção de riquezas gerada pela alienação de bens imóveis.

Ademais, conforme deixou assentado o STJ, a eternização da medida provisória acima citada caracteriza limitação ou mesmo inviabilização do direito de propriedade sem a observância do princípio da legalidade, sendo, in casu, razoável o desbloqueio.

(...)”
(sic).

Assevera o recorrente que se trata de comprador de boa-fé e que está na posse mansa e pacífica da coisa desde 14/03/2011, fazendo jus à usucapião tabular sobre o bem imóvel.

A par desses argumentos, pede que seja o apelo
“conhecido e no mérito seja totalmente provido, para fins de reformar totalmente a v. sentença proferida pelo Douto Juízo singular, para a LIBERAÇÃO / DESBLOQUEIO DAS MATRÍCULAS nº 57.600 e 50.383, originárias da TRANSCRIÇÃO nº 2.148, considerando toda a demonstração de boafé, a posse mansa e pacífica, além do decurso do tempo que dá o direito de usucapir o bem”
, que se proceda ao “
CANCELAMENTO DA TRANSCRIÇÃO nº 2.149 e da MATRÍCULA nº 50.382, nos termos dos artigos 1.178, III do Provimento nº 40 / 2016 da Corregedoria – Geral da Justiça de Mato Grosso, todas devidamente registradas no 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS / MT;”
, bem como que
“seja determinado o efetivo registro da CARTA DE ADJUDICAÇÃO expedida pelo DOUTO JUÍZO da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis / MT, além do cumprimento de eventuais exigências apresentadas pelo Cartório de Imóveis”
(sic).

Foi expedido edital de intimação da parte apelada (Id. 173687188), sendo certificado o decurso do prazo para contrarrazões no Id. 176796674.

Preparo recolhido (Id. 164775172).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou improcedente a pretensão da parte autor de levantamento de bloqueio de determinadas matrículas que seriam de seu direito.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Antes de adentrar na análise da pretensão recursal, a fim ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“Vistos, etc.

Trata-se de "ação declaratória c/c obrigação de fazer com pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente" ajuizada pelo ESPÓLIO DE HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, representado nos autos pela cônjuge supérstite MARILDA MARIA DE MELO ALMEIDA, em face de FERNANDO DA SILVA TELLES.

A parte autora alega, em síntese, que adquiriu o imóvel denominado "Fazenda Bela Vista", abarcada pelas Matrículas n. 734, 1.180, 6.703, 25.445, 29.729, 34.113, 47.026, 47.027, 47.059 e 57.600, registradas no CRI local.

Assevera que o contrato foi celebrado pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sendo o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), como princípio de pagamento, e o restante, a quantia R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), sendo o pagamento de 1/3 no dia 14/02/2012, prorrogando-se o remanescente para 14/02/2013 e 14/02/2014.

Informa que o vendedor faleceu, em 09/12/2011, e que, por não existir a escritura pública de inventário, consignou os pagamentos no processo n. 1725.18.201.811.0003, que tramitou na Comarca de Rondonópolis/MT, oportunidade em que ainda requereu a adjudicação compulsória do bem. A ação foi julgada procedente e determinada a adjudicação do imóvel, contudo, o ato foi obstado em razão da existência de bloqueio das Matrículas por decisão proferida em processo oriundo da Diretoria deste Foro.

Requereu, portanto, a liberação e desbloqueio das Matrículas n. 50.383 e 57.600 e o cancelamento da Transcrição n. 2.149 e da Matrícula 50.382, sendo todos os registros oriundos do CRI de Barra do Garças/MT.

Foi certificado no id. 72508350 - Pág. 1 que o demandado Fernando da Silva Telles foi citado.

Intimadas as partes para especificarem provas (id. 80591021), a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 81700899).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser registrado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando maior dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Inicialmente, como se nota no 72508350, a parte demandada fora citada e não apresentou resposta, razão por que DECRETO A REVELIA, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova constantes dos autos.

Pois bem.

A parte autora pretende o desbloqueio das Matrículas n. 50.383 e 57.600 e o cancelamento da Transcrição n. 2.149 e da Matrícula 50.382, todos os registros localizados no CRI desta Comarca.

Em análise do que já foi exposto na sentença dos Autos n. 9830-10.2014.811.0004 (Código: 189417), merecem destaque os seguintes trechos:

Matrícula n. 50.383

“Refere-se ao imóvel rural localizado no município de Torixoréu/MT, com área de 200ha, no lugar denominado “Fazenda Paraíso IV”, de propriedade primitiva de JERÔNIMO GUIMARÃES FILHO. Também consta ser originária da Transcrição 2.148.

Conforme consta em seu R-01, foi aberta em 09 de fevereiro de 2006, por força de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro nº. 40, fls. 003/004, datada de 07 de janeiro de 2002, nas notas Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis do Distrito de Baliza/GO.

Consta que o protocolo n. 114.966 foi utilizado para individualizar o título causal acima mencionado, conforme cópia de fl. 13, do qual vislumbra-se, que os dados anotados neste protocolo, conferem com a prenotação constante no R-01 da Matrícula n. 50.383.

Todavia, a Escritura Pública de Compra e Venda prenotada no R-01 desta matrícula, apesar de constar no seu arquivo de conhecimento junto à serventia, esta também não deve prosperar por se tratar de fraude ao registro público, conforme é possível constatar da análise da cópia das fls. 003/004, Livro n. 40, do Cartório de 1º ofício de Baliza/GO, juntado às fls. 234/235, uma vez que em nada se assemelha com o que está prenotado no R-01 da Matrícula n. 50.383.

Portanto, também pela impossibilidade de sua abertura sem a existência de documento legítimo que a justifique, a Matrícula n. 50.383, com área de 200ha, encontra-se com a sua cadeia registral formalmente irregular e é nula de pleno direito.” (sublinhou-se)

Matrícula n. 57.600

“Consta que esta matrícula foi aberta em 29 de outubro de 2010, e refere-se a um imóvel rural localizado no município de Torixoréu/MT, com área de 193,2965ha, no lugar denominado “Fazenda Bela Vista”, desmembrada de uma área maior denominada “Fazenda Paraíso IV”, de propriedade primitiva de HUGO RODRIGUES FILHO, sendo originária da Matrícula n. 50.383.

Na Matrícula n. 50.383 (fl. 08) consta a averbação de venda da área de 193,2965ha para a Matrícula n. 57.600.

Conforme o registro R-01 desta matrícula, esta teve como título inaugural a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro n. 094, fls. 157/159, datada de 09 de fevereiro de 2010, nas notas Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro Civil de Barra do Garças/MT, fato que foi confirmado através da juntada de cópia da referida escritura às fls. 228/230.

É importante destacar que a Matrícula 57.600 respeita a continuidade registral, entretanto, por ser oriunda de uma matrícula que possui vício negocial (mat. 50.383), cabendo a este Juízo a determinação de providências necessárias, com objetivo de se evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé.

Quanto ao pedido formulado pelo promitente comprador do imóvel protegido pela Matrícula n. 57.600, no que concerne à liberação desta matrícula para registro da carta de adjudicação existente em seu favor, não vislumbro essa possiblidade, pois conforme já explanado em linhas pretéritas, a referida matrícula por ser oriunda de outra que, a princípio, pode ser considerada nula de pleno direito, deve também ser bloqueada por este Juízo Corregedor dos Registros públicos, restando aos pretendentes proprietários que busquem, pela via judicial adequada, a comprovação da propriedade do imóvel pleiteado.

Dessa forma, as Matrículas n. 50.382 e 50.383 não podem subsistir em virtude da impossibilidade de suas aberturas sem a existência de documentos legítimos que as justifiquem, o que as tornam nulas de pleno direito, bem assim a Matrícula n. 57.600, por ser originária da Matrícula n. 50.383.” (sublinhou-se)

Matrícula n. 50.382

“Esta matrícula refere-se ao imóvel rural localizado no município de Torixoréu/MT, com área de 200ha, no lugar denominado “Fazenda São José”, de propriedade primitiva de JERÔNIMO GUIMARÃES FILHO. Consta ser originária da Transcrição 2.148.

Conforme consta em seu R-01, foi aberta em 08 de fevereiro de 2006 por força de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro n. 40, fls. 005/006, datada de 07 de janeiro de 2002, nas notas Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis do Distrito de Baliza/GO, comarca de Aragarças/GO.

À fl. 12 foi acostada cópia do protocolo n. 114.959, utilizado para individualizar o título causal acima mencionado, da qual, vislumbra-se, que os dados anotados neste protocolo, conferem com a prenotação constante no R-01 da Matrícula n. 50.382.

Porém, a Escritura Pública de Compra e Venda prenotada no R-01 desta matrícula, apesar de constar no seu arquivo de conhecimento junto à serventia, esta não deve prosperar por se tratar de fraude ao registro público, como é possível constatar da análise da cópia das fls. 005/006, Livro n. 40, do Cartório de 1º ofício de Baliza/GO, juntada às fls. 236/237, que demonstra em nada se assemelhar com o que está prenotado no R-01 da Matrícula n. 50.382.

Portanto, pela impossibilidade de sua abertura sem a existência de documento legítimo que a justifique, a Matrícula n. 50.382, com área de 200ha, encontra-se com a sua cadeia registral formalmente irregular e é nula de pleno direito.” (sublinhou-se)

Transcrição n. 2.148

“Esta Transcrição foi registrada em 26 de dezembro de 1957, e retrata o registro do TDP (fls. 70/72) expedido pelo DTC em favor de JERÔNIMO GUIMARÃES FILHO, datado de 07 de junho de 1957, e refere-se a uma área de 2.011ha, no lugar denominado “Potreiro”, na época pertencente ao município de Guiratinga/MT. Na referida Transcrição consta averbação de venda para as Matrículas n. 50.382 e 50.383.

Observe-se, que conforme cópia do TDP juntado às fls. 70/72, este foi expedido em nome de JERÔNIMO GUIMARÃES FILHO, enquanto que a Transcrição n. 2.148 está grafado como adquirente GERÔNIMO GUIMARÃES FILHO.” (sublinhou-se)

Transcrição n. 2.149

“Esta Transcrição foi registrada no dia 27 de dezembro de 1957, e também retrata o registro do mesmo TDP expedido pelo DTC em 07 de junho de 1957, em favor de JERÔNIMO GUIMARÃES FILHO, mas, nesta transcrição não consta qualquer tipo de averbação, permanecendo livre de alienações ou qualquer direito real de garantia desde a sua abertura.

Diante destas constatações, percebe-se a existência de duplicidade das Transcrições n. 2.148 e 2.149, vez que ambas foram registradas para protegerem a mesma área, conforme antes relatado.

Existindo, como no presente caso, duas ou mais transcrições para o mesmo imóvel, uma delas será necessariamente nula, sendo que, em regra, deve prevalecer a transcrição mais antiga, por força do Princípio da Prioridade.” (sublinhou-se)

Sem delongas, tendo em vista que
a parte autora não apresentou nenhum elemento que modificasse a situação já visualizada nos autos retro mencionados, não há como acolher os pedidos de desbloqueio e cancelamento, ao passo que a situação registral do imóvel, como dito, permanece a mesma
.

Vale dizer que,
por mais que a parte tenha mencionado possível existência de prescrição aquisitiva, não foi feito nenhum pedido nesse sentido, tampouco observados os requisitos da usucapião
. Assim, uma vez que
tais questões não foram objeto de pedido, e, portanto, não foram submetidas ao contraditório e devido processo legal, o eventual conhecimento destas alegações desrespeitaria o princípio da congruência e da correlação entre pedidos e sentença
.

Nesse sentido:

"(...) De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.” (AgInt no AREsp 1587128/MG). E igual modo, “não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito).” (STJ – REsp 1605466/SP). (...)" (TJ-MT - EMBDECCV: 00142379520178110055 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020) (negrito nosso)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no inciso I do art. 487 do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ciência ao MPE.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito”
(destaquei)

Como se vê, dos concisos, suficientes e escorreitos fundamentos da sentença recorrida, a despeito da revelia caracterizada, a parte autora apelante não se desincumbiu do seu encargo argumentativo e probatório de demonstrar que não perduravam os motivos ensejadores do bloqueio das matrículas.

Outrossim, lendo as razões do apelo, infere-se que a situação continua a mesma, já que a parte apelante não ataca precisamente as causas dos bloqueios cautelares das matrículas, o que seria premente para o almejado desbloqueio, tendo se limitado a alinhavar situações externas e não circunscritas a cada uma das razões registrais determinantes dos bloqueios atacados.

Neste sentido, em nada muda o cenário registral combatido as alegações da parte autora apelante de se tratar de comprador de boa-fé e de que exerce posse mansa e pacífica da coisa desde 14/03/2011, fazendo jus à usucapião, situações fáticas e jurídicas alheias aos motivos que ensejaram o bloqueio das matrículas.

Em suma, como bem salientado na sentença recorrida, como
“a parte autora não apresentou nenhum elemento que modificasse a situação já visualizada nos autos retro mencionados, não há como acolher os pedidos de desbloqueio e cancelamento, ao passo que a situação registral do imóvel, como dito, permanece a mesma”
(sic).

Assim, impõe-se o desprovimento do apelo, já que os argumentos recursais apresentados não são capazes de minimamente infirmar a conclusão jurídica adotada no édito recorrido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Autor condenado nas custas. Incabível a condenação em honorários, já que o requerido é revel e não constituiu advogado no feito.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023